Tribunal: TJES
Processo: 5009931-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009931-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA RAQUEL BULIAN GASPARINI SCHRAM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por FERNANDA RAQUEL BULIAN GASPARINI SCHRAM em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio do qual sustenta ser professora da rede estadual de ensino e, por conseguinte, ter direito a 45 dias de férias, nos termos do art. 48, da Lei Complementar Estadual nº 115/1998, pretendendo que o terço constitucional de férias incida sobre o período integral (45 dias), e não sobre 30 dias.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, por reconhecer que a Requerente laborou em regime de designação temporária, não se beneficiando, assim, do regime de 45 dias de férias e incidência do terço sobre o período integral, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Inominado pretendendo a reforma da sentença, sob o argumento, em suma, de que inexiste diferenciação de regime de férias entre professores efetivos e designados temporariamente, por força do princípio da isonomia e segurança jurídica. Alegou, ainda, o desvirtuamento da contratação temporária, em virtude de sucessivas prorrogações.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o suposto direto da Requerente, ora Recorrente, de perceber o terço constitucional de férias sobre o período integral de férias a que tem direito (45 dias), e não apenas sobre 30 dias.

Como cediço, nos termos do art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal (CF), os servidores públicos gozam do direito constitucional a férias remuneradas, com acréscimo de, no mínimo, um terço do salário,
in verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787, com Repercussão Geral reconhecida, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais” (Tema 1241):

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023)

Fincada essa premissa, e uma vez constatado que o art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998 prevê o direito dos professores da rede estadual de ensino de gozar 45 dias de férias por ano, tal fato,
a priori
, parece garantir à Recorrente o direito de incidência do terço constitucional sobre o período de 45 dias,
ex vi
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares
gozarão de 45 dias de férias, anualmente
, dos quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos

Ocorre que, no presente caso, verifica-se que a Requerente, ora Recorrente, foi contratada e laborou na condição de designação temporária, sob regime previsto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que prevê, por sua vez, o seguinte:

Art. 9º São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

III - indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado;

É dizer, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, os professores designados temporariamente apenas gozam férias se o contrato superar o prazo de 12 meses e, isto ocorrendo, o adicional de férias será proporcional ao tempo de serviço.

Nesse sentir, conforme bem assentado na r. Sentença, “não há qualquer previsão legal para o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias pelos servidores temporários como requerido na inicial, sendo certo que, consoante o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CF, sob a ótica da Administração Pública, somente é permitido agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei”.

Considerando, portanto, que a Requerente, ora Recorrente, assume vínculo temporário e precário com a administração pública, sem natureza estatutária ou celetista, submete-se a regime de férias na forma dos incisos II e III do art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, não havendo que se falar em incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias.

Sob essa motivação, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, destaque-se que, em relação ao suposto desvirtuamento da contratação temporária da Requerente, tal matéria foi aventada apenas em sede de recurso, não tendo sido veiculada na exordial, razão pela qual não se pode admitir seu conhecimento e enfrentamento nesta sede, por configurar inovação recursal indevida e violação do art. 141 do CPC, segundo o qual o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes.

APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA AGRAVO RETIDO - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO NÃO CONHECIMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DÍVIDA PENDENTE DE QUITAÇÃO PAGAMENTO APENAS DO PRINCIPAL AUSÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA LAUDO PERICIAL JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS DANOS MATERIAIS CULPA NÃO COMPROVADA DA REQUERIDA DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZAÇÃO APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO RECURSO DA REQUERIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO EQUIDADE REFORMA IMPOSSIBILIDADE APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Observa-se que a questão meritória alusiva à indenização de danos morais com relação a referida causa de pedir (vícios provocados pela requerida no imóvel litigioso), de fato, não foi suscitada pelos autores à época do ajuizamento da inicial, no seu aditamento e nem mesmo na réplica, circunstância que enseja o não conhecimento da tese aviada em sede de apelo, por violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Desta forma, uma vez evidenciada a impertinência da irresignação recursal em voga com os limites dispostos no artigo 141, do CPC/15, impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pela requerida
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021120101585, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGIME DISTINTO. LCE 809/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)